Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-33.2019.8.11.0095
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000253-33.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.379.965/0001-08 (APELANTE), ANGELICA NATALI CORDIOLI - CPF: 050.843.511-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELADO), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM OBRA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPAROS EXECUTADOS APÓS TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresa contratada para execução de obra pública contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Município, reconhecendo a obrigação da contratada em reparar vícios construtivos em quadra escolar objeto do Contrato n.º 031/2017, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida. Indeferido o pedido de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto, diante da realização dos reparos antes da citação; (
ii
) saber se o Município mantém interesse processual após a execução dos reparos; e (iii) saber se a atuação posterior da contratada caracteriza cumprimento espontâneo, afastando a imposição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o prosseguimento da ação mesmo após o cumprimento da obrigação, especialmente quando motivado por tutela judicial, preservando o interesse processual na consolidação da obrigação e da coisa julgada.

4. Os reparos foram executados após o deferimento da tutela de urgência, ainda que antes da citação formal, não se podendo considerar espontânea a conduta da contratada, dada a inércia frente às notificações extrajudiciais.

5. A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação da empresa contratada ao pagamento das custas e honorários, pois sua omissão administrativa motivou a judicialização.

6. A alegação de boa-fé objetiva não se sustenta diante da violação aos deveres contratuais de cooperação, lealdade e diligência.

7. Indeferido o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: “1. O cumprimento de obrigação após o deferimento de tutela de urgência não configura, por si só, perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse processual na consolidação judicial da obrigação. 2. A atuação da parte demandada motivada por determinação judicial não se caracteriza como espontânea, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. 3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova concreta de hipossuficiência econômico-financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Poli Engenharia e Comércio LTDA – EPP, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Indenização por Vícios Construtivos, ajuizada pelo Município de Paranaíta/MT.

Na origem, o juízo
a quo
determinou à empresa ré a obrigação de realizar os reparos necessários nos vícios constatados na execução de obra pública, especificamente na quadra escolar coberta com vestiário da Escola Municipal Cristo Redentor, objeto do Contrato n.º 031/2017, decorrente do Processo Licitatório n.º 001/2017.

Segundo a petição inicial, o ente municipal relatou a ocorrência de diversos vícios construtivos, surgidos logo após a entrega da obra, realizada em novembro de 2018, dentro do prazo legal de garantia quinquenal, nos termos do art. 618 do Código Civil. Afirmou, ainda, ter buscado a solução da controvérsia pela via administrativa, por meio de notificações sucessivas, as quais teriam sido ignoradas pela contratada.

A tutela de urgência foi concedida, determinando que a empresa realizasse os reparos, sob pena de multa diária. Após o deferimento da liminar, os reparos foram efetivamente executados.

Em contestação, a requerida alegou a perda superveniente do objeto e a inexistência de responsabilidade indenizatória. A sentença, entretanto, reconheceu o interesse processual do autor, afastou a preliminar de perda do objeto e julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, tornando definitiva a tutela anteriormente concedida, indeferindo, todavia, o pleito de indenização por danos materiais.

Irresignada, a empresa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) a ocorrência de perda do objeto, haja vista que os reparos teriam sido realizados espontaneamente antes da citação; b) a ausência de interesse processual por parte do Município; e c) a violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que os reparos somente foram efetivados após a pressão judicial, não se podendo, portanto, falar em cumprimento espontâneo. Sustenta-se, ainda, a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para a imposição dos ônus sucumbenciais à parte contratada.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, por ausência de interesse público relevante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância
ad quem
cinge-se à verificação da existência ou não de perda superveniente do objeto da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por vícios construtivos, ajuizada pelo Município de Paranaíta/MT em face da empresa Poli Engenharia e Comércio LTDA – EPP, diante da posterior realização dos reparos na obra pública objeto do Contrato n.º 031/2017.

Em outras palavras, discute-se se o cumprimento da obrigação, ocorrido após a propositura da ação e a concessão da tutela de urgência, seria suficiente para ensejar a extinção do feito por ausência superveniente de interesse processual, conforme sustenta a apelante. Examina-se, ainda, de forma subsidiária, a validade da imposição da obrigação de fazer já concretizada e a eventual ausência de responsabilidade processual.

Pois bem.

O ponto central do recurso gira em torno da alegação de que os vícios construtivos teriam sido sanados espontaneamente pela empresa, antes mesmo de sua citação nos autos, o que, segundo sua tese, configuraria perda do objeto da demanda e, por conseguinte, ausência de interesse processual superveniente por parte do ente público.

Todavia, a tese não se sustenta, diante do que restou evidenciado nos autos.

O ajuizamento da presente ação pelo Município deu-se em 16 de maio de 2019, após sucessivas tentativas extrajudiciais de resolução do litígio, mediante notificações administrativas, devidamente documentadas nos autos. A requerida permaneceu absolutamente inerte diante dessas cobranças, mesmo tendo ciência inequívoca da situação fática da obra.

Com o ajuizamento da demanda, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência em 23 de maio de 2019, determinando à empresa que, no prazo de 20 (vinte) dias, iniciasse os reparos na quadra escolar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 20 dias. Os reparos, conforme relatório técnico juntado aos autos, somente foram executados em julho de 2019 (id. 315926296 ou 119489667), ou seja, após o deferimento da medida judicial, ainda que a citação formal tenha ocorrido apenas em momento posterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação ou o deferimento de tutela de urgência não configura, por si só, causa de perda superveniente do objeto, porquanto subsiste o interesse processual na confirmação judicial da pretensão deduzida e na consolidação da eficácia da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. [...] II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/04/2017)
. No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 23/10/2017).
V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade"
. Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1194286 MG 2017/0278355-2, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 19/4/2017).
Nesse mesmo sentido, confiram-se: (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 16/9/2022 e STJ,
AgInt
no
AREsp
1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 23/10/2017 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 27/4/2018.)
IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

De igual modo, entendo que o julgamento de mérito é imprescindível para a consolidação da coisa julgada material, evitando-se, inclusive, pretensões revisionais futuras decorrentes da ausência de título executivo judicial.

Ressalte-se que não há cumprimento voluntário quando a atuação da parte ré somente se materializa após o ajuizamento da ação. Trata-se de conduta provocada pela existência da demanda judicial e pela iminente responsabilização judicial e patrimonial, e não de atitude espontânea e de boa-fé.

Neste aspecto, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais a parte que deu causa à instauração da demanda, inclusive os ônus
da
sucumbência, como corretamente fixado na sentença recorrida.

O juízo
a quo
impôs a obrigação de fazer, consistente na reparação dos vícios identificados na obra pública, tornando definitiva a tutela anteriormente concedida e encerrando a controvérsia quanto à obrigação contratual da empreiteira.

A alegação de que a obrigação já foi satisfeita, embora formalmente verdadeira, não afasta a necessidade de reconhecimento judicial expresso da inadimplência contratual e da imposição coercitiva da obrigação, com base nos elementos probatórios dos autos.

A sentença apenas confirmou o dever jurídico da contratada, reconhecendo sua conduta omissiva, evidenciada pela inércia frente às notificações extrajudiciais. Não há qualquer incongruência ou desproporcionalidade na decisão que consolidou a obrigação imposta.

Não merece acolhida a tese da apelante de que o princípio da boa-fé objetiva afastaria sua responsabilidade ou os efeitos da sentença.

A conduta da contratada, ao contrário, evidencia violação aos deveres anexos do contrato, notadamente os de cooperação, lealdade e diligência, caracterizando, portanto, comportamento incompatível com a boa-fé.

Não se pode invocar boa-fé para acobertar conduta negligente, tampouco se admitir como espontânea a atuação que somente se concretizou sob a pressão de decisão judicial coercitiva. Como bem observado na sentença e reiterado nas contrarrazões, a atuação da empresa foi reativa e não proativa, como se espera de contratada da Administração Pública.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, formulado pela empresa, observa-se que sua concessão à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

No presente caso, a apelante não juntou qualquer documento idôneo que comprovasse sua real situação econômico-financeira, limitando-se a apresentar declaração unilateral sem respaldo contábil, o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por Poli Engenharia e Comércio LTDA – EPP, mantendo-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem pagos pela empresa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025